Tribunal: STF
Processo: AI 590931
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   SÚMULAS STF 282 E 356. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO: 
   IMPOSSIBILIDADE.

1.	Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a 
   quo a questão constitucional em que se apóia o extraordinário, 
   nem suscitada nos embargos de declaração opostos, não se encontra
   configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 
2.	O 
   Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da 
   questão constitucional. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.